Tribunal: TJMT
Processo: 0001722-14.2014.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001722-14.2014.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AVENILCE FERLA - CPF: 304.816.941-53 (AGRAVANTE), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), CLEONICE TERESINHA COPPETTI - CPF: 502.144.380-15 (AGRAVANTE), EILANE LOUZEIRO PERES - CPF: 021.845.811-86 (AGRAVANTE), GEANICA NUNES ALMEIDA - CPF: 023.382.291-77 (AGRAVANTE), GELSON BLASS - CPF: 004.047.791-66 (AGRAVANTE), IOMARQUES ALVES DE SOUZA - CPF: 881.325.281-15 (AGRAVANTE), IVETE ADELAIDE SILVEIRA CHAFES - CPF: 568.062.051-00 (AGRAVANTE), JANAINA DECESARO OLIVEIRA - CPF: 030.300.251-44 (AGRAVANTE), LEIDIANE FRANCISCO LUZ - CPF: 008.620.731-89 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - SENTENÇA QUE CONCLUI COM BASE NA BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões de apelação não impugnaram o fundamento específico da sentença vergastada, não se conhece do recurso, por ausência de dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se Agravo Interno interposto por
AVENILCE FERLA, CLEONICE TERESINHA COPPETI, EILANE LOUZEIRO PERES, GEANICA NUNES ALMEIDA, GELSON BLASS, IOMARQUES ALVES DE SOUZA, IVETE ADELAIDE SILVEIRA CHAFES, JANAINA DECESARO OLIVEIRA, LEIDIANE FRANSCISCO LUZ
, contra a Decisão Monocrática que negou conhecimento ao Recurso de Apelação identificado pela numeração única: 0001722-14.2014.8.11.0029, interposto em desfavor de
MUNICÍPIO DE CANARANA
, por reconhecer a ausência de dialeticidade recursal.

Inconformada, a parte Agravante sustenta em suas Razões (Id: 183637698), que cumpriram todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, viabilizando o recebimento de sua peça recursal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática proferida anteriormente, reconhecendo a dialeticidade recursal e admitindo o Recurso de Apelação.

A parte Agravada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A matéria devolvida relaciona decisão embasada nos artigos 1.010, III c/c art. 932, III, do CPC e precedentes do C. STJ, que não conheceu do Recurso Apelatório por ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - ART. 1.010, III C/C ART. 932, III DO CPC - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DESATENDIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Por aplicação do princípio da dialeticidade, não se conhece do recurso cujas razões não impugnam especificamente onde reside eventual error in judicando ou error in procedendo na decisão recorrida, desservindo a reprise da petição inicial”.

Descendo aos fatos, para melhor compreensão, reitero a fundamentação trazida anteriormente, que o disposto no inciso III, art. 932, do Código de Processo Civil c.c. artigo 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, o recurso apresentado consta a identificação de partes e número distintos do presente, ou seja, ao que tudo indica, era destinado a outro feito, inclusive em sua fundamentação.

Vale dizer, aliás, que ao consultar o recurso ora mencionado na fundamentação (165793/2015) tem como apelante RENY KUHN, ROSIMEIRE RIBEIRO DA SILVA, Silvani Maria Tirloni, SÔNIA MARIA DA SILVA, TEREZINHA SHWAAB, VANIA LUCIA ROSA LIMA, Welinton Gomes Rosa, ZILMA PEREIRA LEAL BIGATON. Já as partes neste feito são AVENILCE FERLA, CLEONICE TERESINHA COPPETTI, EILANE LOUZEIRO PERES, GEANICA NUNES ALMEIDA, GELSON BLASS, IOMARQUES ALVES DE SOUZA, IVETE ADELAIDE SILVEIRA CHAFES, JANAINA DECESARO OLIVEIRA, LEIDIANE FRANCISCO LUZ.

A circunstância ultrapassa um mero erro material passível de ser superado e não há outro caminho senão reconhecer que o recurso é estranho ao feito. Assim, por certo, não impugna especificamente os motivos de decidir, quer dizer, não aduz adequadamente o ônus da dialeticidade.

Sabe-se que a imposição ao órgão julgador de bem fundamentar a sentença (art. 489, § 1º, CPC) irradia efeitos na confecção das peças dos causídicos, que devem seguir o mesmo paralelismo de adequação, máxime no presente caso que se trata de um dos pressupostos recursais - regra da dialeticidade ou motivação.

O recurso desconexo, atinente a feito diverso do presente, fere o ônus imposto a quem recorre.

Diante do delineado, a parte recorrente não enfrenta, de fato, a decisão dada pelo juízo primevo.

Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9º e 10º do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Consequentemente, se os argumentos elencados para reforma da sentença sequer tisnaram o seu principal e mesmo único fundamento, o caminho é o não conhecimento da Apelação, por ausência de impugnação específica.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, a linha de intelecção impressa pelo C. STJ, cuja função constitucional precípua é uniformização da interpretação da legislação federal:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. Embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

A propósito, vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - SENTENÇA QUE CONCLUI COM BASE NA BOA-FÉ – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Se as razões de apelação não impugnaram o fundamento específico da sentença vergastada, limitando-se a mera repetição dos argumentos apresentados na petição inicial, não se conhece do recurso, por ausência de dialeticidade recursal.” (TJ-MT 00010975420168110014 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023